Tribunal: TJDFT
Processo: 0747968-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Processo : 0747968-13.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 174656112 dos autos originários n. 0701131-44.2021.8.07.0007), proferida em cumprimento provisório de sentença, que rejeitou a impugnação à penhora do saldo remanescente, referente a correção monetária e juros do valor inicialmente executado. Fundamentou o juízo singular: Razão não assiste ao executado, tendo em vista que recentemente o Superior Tribunal de Justiça promoveu releitura do Tema 677, no qual restou estabelecido que é lícito ao exequente exigir o reforço de penhora sisbajud anteriormente realizada, a fim de receber valores oriundos de correção monetária e juros de mora, porque o pagamento se deu mediante penhora, fato que afasta a vontade espontânea de adimplir com a dívida. Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese: "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial." A tese de que o tema ainda não teria transitado em julgado também não merece acolhimento, porque o entendimento dos Tribunais Superiores é pacífico no sentido de o trânsito em julgado de precedente é prescindível para sua aplicação. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. ARTS. 543-B E 543-C DO CPC/1973 (ART. 1.040 E SEGUINTES DO CPC/2015). APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO PARADIGMÁTICO. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. 1. A jurisprudência amplamente dominante do STF e do STJ é no sentido de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para que os tribunais inferiores apliquem a orientação de paradigmas firmados nos termos dos arts. 543-B e 543-C do CPC/1973 (art. 1.040 e seguintes do CPC/2015). Precedentes: ARE 656.073 AgR/MG, Primeira Turma, Relator Min. Luiz Fux, DJe-077, 24.4.2013; ARE 673.256 AgR, Relatora: Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe-209, 22.10.2013; AI 765.378 AgR-AgR, Relator: Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe-159, 14.8.2012; EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1.139.725/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 4.3.2015; EDcl no REsp 1.471.161/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21.11.2014. 2. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1650491 RS 2017/0018105-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2019) (grifo nosso) Por tais fortes razões, REJEITO a impugnação à penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente no montante de R$ 17.741,97, conforme comprovante de id. 169444872. O EXECUTADO-AGRAVANTE sustenta inaplicabilidade do Tema 677 do STJ, porquanto não transitado em julgado. Alega que “ainda existem recursos pendentes de julgamento, impedindo a aplicação do referido tema ao presente caso, eis que ainda não definida por completo a tese a ser aplicada”. Diz que o novo entendimento se restringe aos processos de execução, o que não é o caso, um cumprimento de sentença oriundo de ação monitória. Argumenta que a manutenção da decisão ensejará o enriquecimento ilícito do agravado, o que é vedado pelos artigos 844 e seguintes do Código Civil. Subsidiariamente, defende excesso de execução, uma vez não observado o disposto na Súmula 179 do STJ. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar. A jurisprudência é pacífica no sentido de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou repercussão geral. Nesse sentido, colaciono precedentes do STF, do STJ e deste TJDFT: JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO”. [...] A sistemática prevista no artigo 1.040 do Código de Processo Civil sinaliza, a partir da publicação do acórdão paradigma, a observância do entendimento do Plenário, formalizado sob o ângulo da repercussão geral”. (RE 579.431-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 22.06.2018) “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Aplicação imediata das decisões do STF. Desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado. 1. As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Portanto, não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para aplicação da sistemática da repercussão geral. Precedentes. (ARE 1293670 ED, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 12/03/2021, publicado em 15/03/2021) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTE DE RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. STF. COMPETÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação do Supremo Tribunal Federal, possui o entendimento de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral. [...] 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.723.890/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023) [...] 1. Consoante a jurisprudência do STJ, é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação do paradigma firmado em sede de Recurso Repetitivo ou de Repercussão Geral (AgInt no REsp 1.645.431/PR).[...] (Acórdão 1344084, APC 0713697-14.2019.8.07.0001, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em: 26/5/2021, DJE: 9/6/2021) O Tema 677 do STJ, ainda não transitado em julgado, estabelece que “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial” (Corte Especial. REsp 1.820.963-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/10/2022). Na espécie, como a penhora foi realizada com amparo no Tema 677 do STJ, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Noutro giro, o art. 513 do CPC dispõe que “o cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código”, o qual trata do processo de execução. Nessa perspectiva, não prospera a alegação de que a tese firmada pela Corte Superior não se aplica ao caso em comento, uma vez que se trata de cumprimento de sentença. Por fim, não há periculum in mora, haja vista que o juízo singular autorizou o levantamento dos valores constritos somente após preclusão da decisão. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator